Tribunal: TJDFT
Processo: 0012392-10.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0012392-10.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc. 1. Cuida-se, no ID 34628597, de petição da parte exequente requerendo a retificação da requisição de pequeno valor de ID 14885003, ainda não adimplida, para que considere o teto de 20 (vinte) salários mínimos, com base na Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020, e não o valor de 10 (dez) salários mínimos. Intimado a se manifestar sobre o pleito, o Distrito Federal argumentou que a Lei Distrital no 6.618/2020 é inconstitucional por vício de iniciativa (ID 35193221). Pois bem. A pretensão do Exequente esbarra na tese cogente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF, cujo acórdão foi publicado no dia 15-setembro-2020. O precedente da Suprema Corte, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, e julgado em sessão do dia 8-junho-2020, possui a seguinte ementa: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. O recurso extraordinário paradigma, que transitou em julgado em 25-março-2021, foi interposto pelo SINDIRETA/DF, pleiteando o reconhecimento da natureza material da lei que estabelece/altera o teto para a expedição de RPV, repercutindo na sua inaplicabilidade às situações jurídicas constituídas em data anterior à entrada em vigor da norma. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do recurso (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Vejamos a transcrição do voto do relator, Ministro Marco Aurélio: No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal. Reporto-me ao entendimento do Supremo nos agravos regimentais nos recursos extraordinários no 601.215/DF e 601.914/DF, ambos da relatoria do ministro Celso de Mello, Segunda Turma, cujos acórdãos foram publicados nos Diários das Justiça de 20 e 22 de fevereiro de 2013, respectivamente. As ementas, de semelhante teor, foram confeccionadas nos seguintes termos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, COM FUNDAMENTO EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TAMBÉM EM MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL MAIS GRAVOSA - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. [...] CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA ENTIDADE ESTATAL DEVEDORA OCORRIDAS SOB A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÕES PROCESSUAIS QUE NÃO PODEM SER AFETADAS, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. O Poder Público (o Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. [...] (Agravo regimental no recurso extraordinário no 601.914, relator ministro Celso de Mello, Segunda Turma, acórdão publicado em Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2013)” (grifos nossos) Saliente-se que oSupremo Tribunal Federal,em decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli, em 22-março-2022, no bojo da Rcl 51036/DFconcluiu que o entendimento firmando no âmbito deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios encontra-se condizente com o que ficou decidido Tema 792 de repercussão geral, inexistindo distinções neste julgado “quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV”. Consigne-se, inclusive, ter o eminente Ministro destacado a possibilidade de aplicação da multa processual prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, na hipótese de recurso. Confiram-se o excerto pertinente da decisão mencionada: Ora, se a lei não pode retroagir para baixar o teto do pagamento de RPV, tampouco pode para aumentá-lo, não se admitindo, assim, a incidência de lei superveniente quanto a situações jurídicas já consolidadas sob o manto do trânsito em julgado do título executivo, em razão de seu caráter material e processual. Dessa forma, tendo o título executivo sido constituído em 25/03/2020, data de sua distribuição, e sob a égide, portanto, da Lei 3.624/2005, não pode a Lei 6.618/20, publicada em data posterior à constituição do crédito, em face da segurança jurídica e de sua irretroatividade, ser aplicada ao caso concreto” (e-Doc. 3, p. 185-186). Com efeito, tenho que o posicionamento adotado pelo TJDFT vai ao encontro do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no Tema 792 de RG, no qual se fixou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Assim, restou afastada na jurisprudência desta Corte a viabilidade de aplicar-se os tetos menores de RPV às execuções em curso. Por pertinente, cito trecho do voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, relator do julgado: “Mediante a Emenda Constitucional no 37, de 2002, inseriu-se disposição constitucional transitória a preceituar, presente o artigo 87 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que seriam tomados como de pequeno valor, até a publicação das leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos da Fazenda iguais a quarenta salários mínimos no âmbito estadual e trinta no municipal. O Distrito Federal editou lei – de no 3.624, em 18 de julho de 2005 – prevendo o teto equivalente a 1/4 do contemplado na disposição constitucional transitória. Não se coloca em dúvida que esta última veio a balha com regência submetida a condição resolutiva, ou seja, a disciplina da matéria pelos Estados. Cumpre, a partir desse predicado do Estado Democrático de Direito, a segurança, definir a aplicação da lei local no tempo. Cabe ao Supremo estabelecer se a lei tem contornos simplesmente instrumentais ou mistos, estando ligada ao direito substancial do credor. No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal”. Com efeito, é certo que no julgamento da controvérsia, esta Suprema Corte privilegiou o respeito à coisa julgada, à segurança jurídica e ao devido processo legal. Ademais, inexistem distinções, no julgado, quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV. No presente caso, portanto, tendo a Lei Distrital no 6.618/20 entrado em vigor em junho de 2020, não pode retroagir para alcançar o cumprimento de sentença iniciado em 25/3/20, ainda que seja mais favorável a ora reclamante, razão pela qual não há falar que a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal esteja em desacordo com o entendimento do STF. Nesse sentido, confira-se a opinião da douta PGR, cujos fundamentos agrego às minhas razões de decidir: “(...) 25. A distinção apontada pelo reclamante – de que o Tema 792 examinou a Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu, de 40 para 10 salários mínimos, o teto para expedição de requisição de pequeno valor enquanto o caso concreto examina a Lei 6.618/2020, que o aumentou o teto de 10 para 20 salários mínimos – é irrelevante para a controvérsia tratada nos autos. 26. Com efeito, a tese fixada no Tema 792 pelo Pretório Excelso é que: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.’ (Destaques do MPF) 27. Com base em tal entendimento, a Corte de origem indeferiu a pretensão da reclamante, esclarecendo que ‘O título judicial ora executado transitou em julgado em 8/5/2015 (cumprimento de sentença da ação coletiva no 39.376/94 (ID 59181187, autos de origem). (...) Assim, contatando-se que o título executado e o início do cumprimento individual da sentença (25/03/2020) ocorreram na vigência da Lei 3.624/2005, antes da alteração normativa pretendida, percebe-se que a situação jurídica no caso em análise já se encontra constituída, não podendo ser aplicado o novo limite legal, em face à segurança jurídica e da irretroatividade de lei.’ (fls. 62) 28. Dessa forma, considerando que a Lei Distrital no 6.618/2020 entrou em vigor em 19/06/2020 e que o cumprimento individual da sentença data de 25/03/2020, não havia, de fato, como acolher a pretensão da reclamante de utilização do novo teto de pagamento via requisição de pequeno valor. 29. Em outras palavras, ainda que a Lei Distrital n.o 6.618/2020 (que estabeleceu o teto de 20 salários mínimos para pagamento via RPV) fosse tida como constitucional, não alcançaria as execuções iniciadas na vigência da lei anterior (Lei 3.624/2005), que estabelecia o teto de 10 salários mínimos” (e-Doc. 19). Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1o, do RISTF). Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4o, do CPC. Publique-se. Int.. (grifos nossos) Com efeito, não se trata o presente caso de ação em curso, mas de execução, em que já constituído o título executivo. No caso concreto, a ação coletiva transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, e mesmo a execução individual foi proposta em período anterior. A presente execução (ou cumprimento de sentença) teve início em 24-abril-2017 (ID 11065448). Destarte, ainda que se considere como marco fixador da norma aplicável a data da propositura da execução, não seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020. A propósito, confira-se o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, embora tenha se amparado no entendimento da Suprema Corte, fixou como teto aquele vigente ao tempo da propositura da execução: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto n. 2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança. 2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015). Registre-se que a Lei Distrital 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 2015.00.2.014329-8, de maneira que permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005). Dessa maneira, aplicando-se à hipótese a tese cogente firmada pela Suprema Corte, impõem-se o afastamento da disciplina da nova norma, mantendo-se a incidência da Lei Distrital 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1o, “caput”, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários-mínimos. No que se refere à argumentação do Distrito Federal acerca da inconstitucionalidade da nova Lei (Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020), a questão é absolutamente desinfluente para a solução da problemática jurídica ora apresentada, na medida em que, tratando-se de execução anterior à publicação da nova norma, esta não repercutirá no presente feito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pleito da parte exequente de percepção do crédito relativos aos honorários de sucumbência mediante RPV, com base na Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020, que elevou o limite para pagamento na modalidade para 20 (vinte) salários-mínimos. 2. Intime-se o exequente M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS para que manifeste se optará pela renúncia aos valores excedentes ao teto do RPV, conforme a Lei Distrital 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1o, “caput”, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários-mínimos, ou pelo regime de precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator